Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO RECENTE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AMBIENTE DOMÉSTICO INADEQUADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
2. A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial, a carência de fundamentação da prisão cautelar e pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui filhas menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Analisar a legalidade do ingresso em domicílio em caso de crime permanente com fundadas razões prévias.
4. Verificar se a reiteração delitiva específica e a existência de condenação recente pelo mesmo crime justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Aferir se a paciente faz jus à substituição da prisão por domiciliar, considerando a natureza do ambiente doméstico e a proteção integral do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos concretos indicadores da prática delitiva (monitoramento e visualização de mercancia), nos termos do art. 5o, XI, da CF.
7. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade real da agente, evidenciada pela natureza das drogas apreendidas (cocaína e haxixe) e pela contumácia delitiva, reforçada por condenação em primeira instância.
8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para genitoras de menores de 12 anos (Art. 318, V, do CPP) não é absoluta e admite exceções em situações excepcionais fundamentadas.
9. A utilização da residência — ambiente de coabitação dos menores — como ponto de guarda e depósito de substâncias entorpecentes desvirtua a finalidade protetiva da norma, uma vez que a permanência da genitora no local exporia as crianças a risco acentuado.
10. A ausência de prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos e a existência de rede de apoio familiar inviabilizam a concessão do benefício da prisão domiciliar.
11. Mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP quando a anterior resposta estatal não foi capaz de inibir a reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.